Tribunal: TJPA
Processo: 0801128-41.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801128-41.2023.8.14.0037

APELANTE: CAIO LOPES GEMAQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0801128-41.2023.8.14.0037

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ
/PA

APELANTE:
CAIO LOPES GEMAQUE

DEFENSORIA PÚBLICA:
JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO:
JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 12 DA LEI Nº 10.826/03).
DA ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE

NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM APREENSÃO DE DROGAS E ARMAMENTO NO INTERIOR DO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

- NO CASO EM TELA, POLICIAIS ESTAVAM REALIZANDO RONDA OSTENSIVA QUANDO RECEBERAM DENÚNCIA DE UM INDIVÍDUO QUE NÃO QUIS SE IDENTIFICAR, AO QUAL INFORMOU QUE EM UMA DETERMINADA CASA FUNCIONAVA A VENDA DE ENTORPECENTES, AO SE DIRIGIREM AO LOCAL, A ENTRADA FOI AUTORIZADA PELO ORA APELANTE, SENDO ENCONTRADO 2,72G DE MACONHA, 15,19G DE COCAÍNA, ALÉM DE UMA ARMA DE FOGO.

- TENDO COMO REFERÊNCIA O RECENTE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O INGRESSO POLICIAL FORÇADO EM DOMICÍLIO FOI RESULTANTE APENAS DE DEPOIMENTO DE AGENTE FLAGRADO EM POSSE DE DROGAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO JUSTIFICA A DISPENSA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS OU DO MANDADO JUDICIAL PARA A ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NA RESIDÊNCIA, ACARRETANDO A NULIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. ASSIM, ANTE A AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE OU APARÊNCIA COMO SUSPEITA, OU DE CERTA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O
STANDARD
PROBATÓRIO DE
'FUNDADA SUSPEITA'
EXIGIDO PELO ARTIGO 244 DO CPP.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO,
absolvendo o ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
.

09
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 08 de
abril
de 2024 e término no dia 15 de
abril
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 15 de
abril
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CAIO LOPES GEMAQUE
, através de Defensor Público, contra r. sentença da lavra do Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA (ID nº 16877258), que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime de tráfico de entorpecentes e, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática delitiva prevista no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

Narrou à denúncia
(fls. 90/92, ID nº 16877228), que no dia
21/06/2023, por volta das 18h20
,
o policial militar Alan de Souza Viana, estava de serviço juntamente com sua guarnição composta pelos policiais militares Edigelson Farias e Juliana Maria Lima, quando foram acionados por populares que não quiseram se identificar, os quais fizeram uma denúncia, de uma casa que era utilizada para tráfico de drogas e tortura, tendo então a polícia militar se deslocado até o local, para verificar a veracidade da denúncia, onde foi encontrado o acusado, já conhecido pela prática do crime de tráfico, tentando se evadir do local, entrando na casa ao lado, motivo pelo qual foi abordado pela guarnição da Polícia Militar.

O policial militar Alan de Souza Viana declarou que na residência do acusado foram encontrados materiais entorpecentes, análogas à Cocaína e Maconha, bem como embalagem para pesagem de drogas, caderno com anotações de financias e arma caseira, quais sejam 01 ARMA DE FOGO CASEIRA, TIPO REVÓLVER; 17 TROUXAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA; 02 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA DE MACONHA; R$ 40,00 REAIS EM ESPÉCIE; 01 DICHAVADOR; 03 BALANÇAS DE PRECISÃO; 01 CARTUCHO CAL. 38; 01 CELULAR SAMSUNG; 01 PARTE DE ESPINGARDA CASEIRA; 02 PAPEIS COM ANOTAÇÕES DE FINANCIAS, conforme AUTO DE APRESENTAÇÃO DE COISA APREENDIDA.

Em sede policial, o acusado CAIO LOPES GEMAQUE, declarou que a droga e arma caseira encontrada em sua residência são de seu irmão MARCOS LOPES GEMAQUE, tendo negado que comercializa substâncias entorpecentes em sua residência. Diante disso, o acusado foi denunciado nas sanções previstas nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03.

Em razões recursais
(fls. 267/280, ID nº 16877263), o recorrente pugnou preliminarmente pela
nulidade por invasão indevida de domicílio
, com a consequente absolvição, no mérito, requereu a
absolvição por ausência de provas,
e, na impossibilidade, pelo
reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 286/297, ID nº 16877318), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 302/309, ID nº 17723568), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial

provimento,
porém, apenas
para que seja aplicado o privilégio em face do crime imputado ao apelante.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
o apelante requereu a nulidade da sentença pelo reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar realizada na residência do recorrente CAIO LOPES GEMAQUE e, sua consequente absolvição.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

Isso porque, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça demanda-se, em termos de convencional probatório para busca domiciliar sem mandado judicial, a existência de justa causa baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de que o local é ponto de comércio de entorpecentes, mostrando-se a premência de se executar a diligência.

Ocorre que, na hipótese, da mera leitura da narrativa dos fatos constante na sentença, exsurge a ilegalidade da revista domiciliar realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima. O que se tem nos autos, são informações de fonte não identificada (denúncias anônimas), não demonstráveis de maneira clara e concreta.

As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do acusado estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária,
conforme relato do apelante.

Fica evidenciado, que não houve impedimento para que se realizasse uma discreta campana, para que solicitasse autorização judicial, e, só então, o ingresso e a apreensão da droga e do armamento.

Mesmo com o resultado da apreensão da droga e da arma, essa não legitima a ação policial à margem da Constituição, conforme já bastante explorado pelo STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Hipótese em que o fundamento apresentado para caracterizar a justa causa foi a indicação, por parte de outra suspeita - abordada em via pública portando pequena quantidade de maconha (12,9 gramas) -, de que no interior da residência do paciente havia uma arma de fogo, sem notícia de realização de investigação prévia que justificassem a medida. 2. A situação flagrancial que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República) é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência. Sendo assim, o flagrante ocorrido em via pública não é suficiente para justificar a revista no domicílio do acusado, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese, devendo-se ressaltar a peculiaridade da situação dos autos, em que o flagrante anterior em via pública sequer envolvia a pessoa do paciente. 3. Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio. 4. O Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente.Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 784340 RS 2022/0362238-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. BUSCA DOMICILIAR. SUPOSTA ILEGALIDADE. TESE ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. XI, DA CF. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU. CONSENTIMENTO PRÉVIO E VÁLIDO DO ACUSADO QUE NÃO FOI DEFLAGRADO. SUPOSTA VISUALIZAÇÃO DE ELEMENTO SUSPEITO QUE NÃO JUSTIFICA A ENTRADA FORÇADA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. PROVAS ILÍCITAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 157, CAPUT E § 1º, DO CPP. CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CPP.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0015581-12.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - J. 13.03.2023).
(TJ-PR - APL: 00155811220218160030 Foz do Iguaçu 0015581-12.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Sonia Regina de Castro, Data de Julgamento: 13/03/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE PROBATÓRIA ACERCA DA TRAFICÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE PROBATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO
. A inviolabilidade do domicílio é garantida pelo texto constitucional, admitindo-se busca e apreensão somente com ordem judicial, ou em hipóteses excepcionais, previstas taxativamente na Constituição. No caso em voga, denúncia anônima no sentido de que o imóvel estava sendo utilizado como depósito de entorpecentes, o que, por si só, não autorizava suspeita subjetiva de flagrante de prática criminosa no interior da residência. Inexistência de indicação do próprio acusado nesse sentido. Suspeita fundada em denúncia anônima desamparada de indícios robustos e objetivos, que não constituíam motivação idônea para a devassa da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Suposto consentimento, ademais, que teria sido concedido por locador do imóvel. Impossibilidade. Precedentes do STF e STJ. Versão dos policiais que não comprova a justa causa para o ingresso no domicílio do apelante. Reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a invasão ilegal ao domicílio do apelante, a impor sua absolvição pela prática do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, sob a égide do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso do réu provido, com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.
(TJ-SP - APR: 15132974920208260050 SP 1513297-49.2020.8.26.0050, Relator: J.E.S.Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 24/02/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/02/2023).

Confira-se pelos depoimentos em juízo:

A testemunha ALAN DE SOUZA VIANA, na condição de policial militar, devidamente compromissado, declarou em juízo:

Que receberam informações de um indivíduo, que informou que na casa funcionava para venda de entorpecentes, ressaltou também que o local servia como disciplina do comando vermelho; Que a pessoa informou também que servia como espécie de tribunal do crime, além do indivíduo CAIO, havia um outro que residia no endereço; Que diante da informação resolveram averiguar a situação na casa; Que já haviam outras denúncias do local; Que na residência foi visualizado o indivíduo CAIO, que as informações que possuíam era de que ele portava uma arma de fogo na cintura, que ele ficava na frente da residência.
Que no momento da prisão CAIO não estava de posse de drogas; Que as drogas estavam no quarto dele, que a arma estava dentro de uma bolsa dentro da casa; Que no local tinha balança de precisão e algo semelhante a toco ou arma de fogo; Que haviam outras pessoas na casa de CAIO que empreenderam fuga pelos fundos; Que não conseguiram alcançar as demais pessoas; Que CAIO já se envolveu em outras ocorrências.

No mesmo sentido, a
testemunha EDIGELSON FARIAS, policial militar, em juízo, disse:

Que estavam em rondas nas proximidades da residência, momento em que informaram que essa casa seria como uma base de uma facção criminosa, onde praticavam tortura, tráfico de entorpecentes e embalagem de drogas, diante da informação seguiram para o local; Que nas proximidades viram duas pessoas saindo do local, porém só deu para abordar o cidadão CAIO. Que a denúncia foi anônima e não sabiam quem era CAIO, somente souberam quando ele foi abordado; Que no local a entrada na residência foi autorizada por CAIO, durante a abordagem foi encontrado um celular com CAIO. Que CAIO falou que a droga não era dele e sim do irmão, que ele não praticava crime e não tinha conhecimento da arma no local e negou todos os fatos; Que ele confirmou que morava no local com o irmão, inclusive tinha fotos de CAIO na parede da residência, e ainda mostrou o quarto onde ele dormia.

Já o apelante,
CAIO LOPES GEMAQUE
negou a autoria do crime, alegando em juízo:

Que eles entraram na casa sem autorização e foi para casa do primo, entrou e ficou sentado; Que em momento algum empreendeu fuga, que eles revistaram a casa e foi encontrado a droga e a arma; Que o material é do seu irmão, que é usuário e não sabia que ele tinha arma; Que não reside no local, que trabalha no interior com seu avô; Que veio até a cidade para comprar mantimentos; Que é usuário de drogas do tipo maconha e começou a usar há pouco tempo.

Sendo assim, na linha jurisprudencial mais recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI da Constituição da República).

Acerca da autorização do flagranteado, este Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente. Nessa linha: AgRg no HC n. 752.826/SP, deste Relator, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022; HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021; e AgRg no AREsp n. 2.053.067/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.

Deixo de analisar os demais pedidos da Defesa, em razão da absolvição do apelante.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolvição do apelante
CAIO LOPES GEMAQUE, brasileiro, natural de Oriximiná/PA, solteiro, lavrador, nascido em 22/08/2003, filho de Josieli dos Santos Lopes e Francisco Antonio Pontes Gemaque, CPF nº 044.513.002-40,

nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da violação de domicílio.

Determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso.

Oficie-se o juízo primevo acerca do aqui decidido.

É como voto.

Belém, 17/04/2024